Tribunal: TJES
Processo: 5003285-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003285-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE AZEVEDO
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ, O AUTOR, EM SÍNTESE, POSSUIR UM CARTÃO DE CRÉDITO COM A REQUERIDA. ALEGA QUE ESTAVA EM DÉBITO COM A RÉ E FIRMOU ACORDO NO QUAL PAGARIA UMA ENTRADA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) E MAIS 15 PARCELAS DE R$137,00 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS). RELATA QUE PAGOU TRÊS PARCELAS, MAS A FATURA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO O VENCIMENTO FOI ALTERADO PARA O DIA 01, SEM SUA ANUÊNCIA, JÁ QUE RECEBE APENAS NO DIA 25. EM RAZÃO DO OCORRIDO NÃO CONSEGUIU EFETUAR O PAGAMENTO DE DEZEMBRO JÁ QUE FORAM ANEXADAS DUAS FATURAS. RELATA QUE BUSCOU O PROCON, MAS NÃO ACEITOU O CÁLCULO REALIZADO PELO ÓRGÃO. ADUZ QUE REALIZOU UM NOVO ACORDO COM A REQUERIDA, RENEGOCIANDO O DÉBITO EM 13 PARCELAS DE R$106,03 (CENTO E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS). REQUEREU A HOMOLOGAÇÃO DO NOVO ACORDO, O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO VÍNCULO JURÍDICO E ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DA RECORRIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. O AUTOR, POR LIBERALIDADE, PROCEDEU COM OS ACORDOS NARRADOS NOS AUTOS, BEM COMO A REQUERIDA PROPÔS FORMAS DE PAGAMENTO DA DÍVIDA AVENÇADA. NÃO FOI VISLUMBRADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DEMANDADA EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DAS FATURAS QUE FORAM SENDO AJUSTADAS CONFORME OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)